Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712042-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, CFS ATACADISTA LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO contra decisão de ID 228040489 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A E OUTROS, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade; que se encontra em situação de superendividamento; que o pagamento das despesas processuais apresenta risco à subsistência; que as despesas são superiores à renda; que, por simples petição, sem outras provas, faz jus à gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante afirma que basta o requerimento da gratuidade de justiça para sua concessão. Contudo, a despeito da concessão de oportunidade para juntada de documentos imprescindíveis, minuciosamente descritos no pronunciamento judicial de ID 221445417 (autos de origem), a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Ou seja, sequer se adentrou no mérito do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, diante da omissão da parte, que declara ocupar cargo público de natureza militar. É imprescindível, para avaliação de sua capacidade econômica, a juntada de documentação atualizada comprobatória da renda. Como dito, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora